Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731559-25.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES IMPETRANTE: FILIPE LEMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FILIPE LEMES DA SILVA em favor de GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES, denunciado como incurso nas penas do art. 288, caput, e art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, todos do Código Penal (denúncia recebida em 30/07/2024, no Processo no 0704471-97.2024.8.07.0004), em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id 62295378), com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Diz o impetrante, em suma, que antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal do réu, foi requerida a segregação do indiciado com a finalidade principal de realizar sua citação. Afirma, ainda, que o paciente foi intimado através de ligação proveniente da delegacia de polícia, tendo lá comparecido, momento em que foi informado que ficaria preso preventivamente. Destaca que o paciente foi à delegacia com intuito de cooperar com a Justiça, resolver a sua situação, logo que tomou conhecimento do presente caso, tendo também constituído advogado, juntado procuração nos autos, colocando-se à disposição do Juízo, estando habilitado a apresentar sua defesa, bem como juntou ao processo seu comprovante de residência atual, de modo que deixaram de existir os fundamentos que ensejaram no pedido de sua segregação pela autoridade policial, bem como os requisitos previstos no art. 312 e seguintes do CPP. Aduz que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e convive em união estável. Por essas razões, entende o impetrante que o paciente deve ser colocado em liberdade. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja revogada a prisão cautelar, com fundamento no Artigo 660, § 2o, do CPP. Pugna, ainda, caso não se entenda pela soltura do paciente, seja convertida a prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que revogou o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado nos autos de origem, Ação Penal n. 0704471-97.2024.8.07.0004. Confiram-se os fundamentos (id 62295378, p. 2): De início, destaco que as alegadas condições pessoais favoráveis, como o fato de o réu possuir residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais. Ademais, o suposto trabalho como vendedor de automóveis está intimamente relacionado com a acusação de estelionato e e associação criminosa, em possíveis golpes de compra de ágio de veículos. Ainda, consta a informação de que os representados teriam apresentado falsos números telefônicos e falsos endereços com a intenção de não serem localizados pela equipe policial. O investigado GUILHERME é reincidente, ostentando condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos autos no 0707113-19.2019.8.07.0004. (ID 204155413) Nesse contexto, tais elementos evidenciam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, evitar reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, verifica-se que o investigado GUILHERME teria recebido o valor da venda do automóvel da vítima e que não consta nos autos comprovação de reparação de danos à vítima. Portanto, não vislumbro a existência de qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que ensejou a decretação da custódia cautelar. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Com a presente decisão fica revisada a necessidade de manutenção da prisão nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que, ao contrário do que fundamenta a Defesa de que a prisão teria sido decretada apenas porque o paciente não estava sendo encontrado para citação, verifico que a prisão preventiva foi suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, tratando-se de reincidente em crime doloso (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos autos n. 0707113-19.2019.8.07.0004). Ademais, apesar de as condições pessoais serem, em tese, favoráveis, consta que o suposto emprego fixo como vendedor de automóveis está intimamente ligado à ação delituosa de estelionato e de associação criminosa, porquanto, nessa atividade eram aplicados os possíveis golpes de compra de ágio de veículos e de não repasse de valores às vítimas. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator